Tribunal: STF
Processo: ARE 1438914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Em relação à transcendência política, não se verifica contrariedade à jurisprudência dessa Corte Superior. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente é a de que o bem penhorado consistiria em bem de família. Ocorre que a Corte Regional fundamenta que “É bem verdade que a Súmula 486 do STJ torna impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para subsistência ou moradia da sua família, mas isso não ficou provado no presente caso.”. Para se chegar à conclusão de que o artigo 5º, XXII, da Constituição Federal teria sido violado, necessário seria rever o quadro fático do TRT, que consignou não ter sido comprovado que a renda obtida com a locação era revertida para subsistência ou moradia da família da executada, razão pela qual, incidente a Súmula 126/TST. Vale realçar que a aplicação desse verbete é suficiente para afastar a transcendência política, conforme precedentes desta 7ª Turma (TST-Ag-AIRR-1226-02.2017.5.12.0029, Relator Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, DEJT 17/4/202 e TST-Ag-AIRR-10444-47.2014.5.15.0103, Relator Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, DEJT 17/4/20). Considerando ausentes os demais requisitos de natureza econômica, social ou jurídica a justificar o provimento do apelo, sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal. Agravo interno não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente